Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFERTA E CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE SEM CARÊNCIA JUNTO À ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E O PLANO DE SAÚDE E PELOS REPRESENTANTES AUTÔNOMOS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS (R$ 6.000,00).
1. Há responsabilidade solidária entre a administradora de benefícios e o plano de saúde, na forma do artigo 25, § 1o, do CDC. A autora, principalmente porque leiga e litiga sem advogado, pode optar por incluir um ou ambos no polo passivo da ação. Eventual responsabilidade entre as pessoas jurídicas deve se dar por meio de ação regressiva. Ainda, o contrato de ID 53078249 - Pág. 4 traz a Ré Recorrente como contratada na qualidade de estipulante do contrato de saúde coletivo, pelo que, pelo princípio da aparência, resta demonstrada sua legitimidade.
2. A Ré deve responder solidariamente pelos atos de representantes autônomos, na forma dos artigos 25, § 1o, e 34 do CDC. É irrelevante o representante ter ou não vínculo empregatício com a Recorrente, uma vez que o CDC prevê a responsabilidade solidária da empresa por prepostos e por representantes autônomos.
3. Os documentos juntados de IDs 53078251 e 53078258 e áudio de ID 53078563 demonstram a oferta e contratação de plano de saúde sem carência em favor da autora beneficiária. A própria carteirinha do plano de saúde possui a informação sem carência pelo que não poderia ter sido recusado o atendimento à Autora. Por fim, o documento de ID 53078250 - Pág. 3 comprova que houve negativa pelo plano de saúde.
4. Nos termos do artigo 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. De tal forma, é certo que a Autora contratou plano de saúde sem carência, pelo que os fornecedores do serviço, operadora do plano de saúde e administradora de benefícios, devem responder pelo ilícito contratual ao não cumprir a cobertura contratada à beneficiária em momento de premente necessidade, devendo reparar os valores desembolsados pelo parto realizado.
5. A injusta recusa de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral (AgRg no REsp 1385554/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 08/10/2013 e AgRg no REsp 1317368/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013). No presente caso, houve recusa de cobertura de parto, tendo a Autora sofrido a negativa de cobertura em seu puerpério, momento de grande estresse físico e emocional. De tal forma, a indenização arbitrada pelo primeiro grau, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é proporcional e apta a reparar adequadamente o dano moral sofrido.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.